Tribunal: TJSP
Processo: 1004385-69.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – Recusa das chaves que mostrou-se injustificada, pois condicionada ao pagamento dos aluguéis, o que não se admite – Condenação dos requeridos ao pagamento das despesas processuais e verba honorária – Cabimento – Apelantes que deram causa ao ajuizamento da ação – Princípio da causalidade – Responsabilidade solidária - Apelo desprovido, com

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – Recusa das chaves que mostrou-se injustificada, pois condicionada ao pagamento dos aluguéis, o que não se admite – Condenação dos requeridos ao pagamento das despesas processuais e verba honorária – Cabimento – Apelantes que deram causa ao ajuizamento da ação – Princípio da causalidade – Responsabilidade solidária - Apelo desprovido, com observações.